Tribunal: TJSP
Processo: 2275380-50.2019.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Tratamento médico-hospitalar
Órgão julgador: Luiz Antonio de Godoy
Órgão colegiado: 1a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-03-04
Data de publicação: 2020-03-04

Ementa:
PLANO DE SAÚDE – Deferimento de tutela de urgência a fim de determinar o custeio de tratamento em regime de home care – Insurgência – Descabimento – Hipótese em que, considerados os elementos até o momento apresentados, era, realmente, caso de deferimento da providência, sob pena de frustrar-se a efetividade do próprio contrato celebrado – Operadora de plano de saúde a quem não cabe eleger o

Ementa:
PLANO DE SAÚDE – Deferimento de tutela de urgência a fim de determinar o custeio de tratamento em regime de home care – Insurgência – Descabimento – Hipótese em que, considerados os elementos até o momento apresentados, era, realmente, caso de deferimento da providência, sob pena de frustrar-se a efetividade do próprio contrato celebrado – Operadora de plano de saúde a quem não cabe eleger o melhor tratamento ao paciente – Questão que demanda discussão mais aprofundada, sendo prudente que se aguarde regular produção de provas para a formação do juízo de convicção – Medida que, ademais, mostra-se reversível – Decisão mantida – Recurso desprovido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000153559
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2275380-50.2019.8.26.0000, da Comarca de Mairiporã, em que é agravante CENTRO
HOSPITALAR ATIBAIA LTDA - CLIMED SAÚDE, é agravado CELSO FELICIANO
DE OLIVEIRA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 1a Câmara de Direito Privado do
Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores RUI CASCALDI
(Presidente) e CHRISTINE SANTINI.
São Paulo, 4 de março de 2020.
LUIZ ANTONIO DE GODOY
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2275380-50.2019.8.26.0000
2
VOTO No 51188
AGRAVO No 2275380-50.2019.8.26.0000 Mairiporã
AGRAVANTE Centro Hospitalar Atibaia Ltda. - Climed Saúde
AGRAVADO Celso Feliciano de Oliveira
JUÍZA Daniela Aoki de Andrade Maria
PLANO DE SAÚDE Deferimento de tutela de urgência a fim
de determinar o custeio de tratamento em regime de home
care
Insurgência
Descabimento – Hipótese em que,
considerados os elementos até o momento apresentados, era,
realmente, caso de deferimento da providência, sob pena de
frustrar-se a efetividade do próprio contrato celebrado

Operadora de plano de saúde a quem não cabe eleger o melhor
tratamento ao paciente Questão que demanda discussão mais
aprofundada, sendo prudente que se aguarde regular
produção de provas para a formação do juízo de convicção
Medida que, ademais, mostra-se reversível Decisão mantida
Recurso desprovido.
Trata-se de agravo de instrumento tirado contra a r. decisão reproduzida a
fls. 50/52, que, em “ação de obrigação de fazer com pedido de antecipação de tutela
provisória de urgência” (fls. 41) ajuizada por Celso Feliciano de Oliveira contra Centro
Hospitalar Atibaia Ltda. - Climed Saúde, deferiu a tutela de urgência “para determinar à ré
que forneça, no prazo de 48 (quarenta e oito) horas, o tratamento recomendado consistente
na disponibilização de enfermagem 24h, fonoaudiologia e fisioterapia diárias ao autor, em
serviço "home care", sob pena de multa diária no valor de R$ 600,00, limitada à R$
50.000,00.”. Sustenta a agravante, em síntese, que não teria ocorrido a negativa do
tratamento. Alega existir exclusão contratual para a cobertura do tratamento domiciliar e
que este não constaria do rol de coberturas obrigatórias da ANS. Afirma que, caso se
entenda pela cobertura do tratamento do autor, que o custeio dos serviços ocorra “desde
que solicitados pelo corpo de médicos credenciados (em respeito às cláusulas 7.2 e 18.10
do produto contratado), mediante critério de avaliação específico pelo Score NEAD,
instrumento instituído pelos órgãos do setor, realizado por equipe técnica
ESPECIALIZADA, que analisa e define o perfil clínico do paciente, de modo a se
estabelecer as reais necessidades a serem atendidas pelo sistema de Home Care.” (fls. 06).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2275380-50.2019.8.26.0000
3
Pede a concessão de efeito suspensivo e o final provimento do recurso, “reformando
integralmente a r. decisão ora agravada de forma a revogar a liminar concedida” ou,
“Alternativamente, caso não se admita a revogação da ordem liminar concedida, roga-se,
então, seja admitida a reforma parcial da decisão, de modo a se determinar que a
organização e disponibilidade dos serviços de Home Care sejam feitos conforme as
avaliações médicas de equipe credenciada e especializada em Home Care, de
responsabilidade da Operadora Agravante”. Foi indeferido o pedido de concessão de efeito
suspensivo ao recurso (fls. 61/62). Contraminuta a fls. 66/73. A Procuradoria de Justiça
opinou pelo desprovimento do recurso (fls. 78/85).
É o relatório.
Como é sabido, “O artigo 300 do Código de Processo Civil de 2015 exige
para a concessão da tutela de urgência a presença cumulativa dos requisitos do fumus
boni iuris e do periculum in mora, sendo que a ausência de qualquer dos requisitos
referidos obsta a referida pretensão” (RCD na AR no 5.879-SE, 1a Seção do Superior
Tribunal de Justiça, Rel. Min. Mauro Campbell Marques, em 26/10/2016, DJe
08/11/2016). Outrossim, não será concedida a tutela de urgência quando houver risco de
irreversibilidade dos efeitos da decisão.
No presente caso, considerados os elementos até o momento apresentados, é
de reconhecer-se que era, realmente, caso de deferimento da providência (cobertura do
tratamento em regime de home care).
Com efeito, há probabilidade do direito, certo que, o agravado beneficiário
de plano de saúde mantido pela agravante foi diagnosticado com “demência vascular
avançada”, e a ele foi prescrito tratamento domiciliar com “cuidados de enfermagem 24h;
fonoaudiologia e fisioterapia diária”, “além de avaliação médica periódica” (fls. 14 autos
de origem).
Dessa forma, é evidente haver perigo de dano irreparável ao recorrido caso
não seja fornecido, desde já, o tratamento nos moldes indicados. Vale ressaltar que cabe ao
médico, e não ao plano de saúde, prescrever o tratamento mais adequado ao paciente,
sendo irrelevante o fato de não pertencer o profissional à rede credenciada.
Anote-se, ademais, que é entendimento assente neste Tribunal de Justiça
que, “Havendo expressa indicação médica para a utilização dos serviços de 'home care',
revela-se abusiva a cláusula de exclusão inserida na avença, que não pode prevalecer”

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2275380-50.2019.8.26.0000
4
(Súmula 90, TJSP). Tenha-se em mente, ainda, que “O serviço de Home Care (tratamento
domiciliar) constitui desdobramento do tratamento hospitalar contratualmente previsto,
que não pode ser limitado pela operadora do plano de saúde” (AgInt no AREsp
1071680/MG, 3a Turma do Superior Tribunal de Justiça, Rel. Min. Marco Aurélio Bellizze,
em 20/6/17, DJe 26/6/17).
Outrossim, ao contrário do que sustenta a agravante, a matéria trazida a
debate não é de clareza absoluta a favorecer sua posição. Prematura, por outro lado, seria
qualquer discussão mais aprofundada sobre a questão, sendo prudente que se aguarde
regular produção de provas para adequada formação do juízo de convicção. Observa-se,
ainda, que a medida não é de absoluta irreversibilidade.
Nessas circunstâncias, nada há a ser alterado, devendo ser mantida a
decisão.
Nega-se provimento ao recurso.
LUIZ ANTONIO DE GODOY
Relator